Tribunal: STF
Processo: HC 65732
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
MEDIDA DE SEGURANÇA. LEI 7.209, DE 1984.
IMPOSIÇÃO CONCOMITANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO CRIME
COMETIDO COM A MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.
QUANDO DA CONDENAÇÃO DO PACIENTE, JA SE ENCONTRAVA EM VIGOR A LEI
N. 7.209, DE 1984. NÃO CABIA, ASSIM, A IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DA PENA
DE RECLUSÃO, PELO CRIME COMETIDO, E A MEDIDA DE SEGURANÇA, PELO QUE,
JA TENDO SIDO CUMPRIDA AQUELA, E ESTA ÚLTIMA NÃO PODENDO SUBSISTIR,
CONCEDE-SE A ORDEM EM MAIOR EXTENSAO, PARA QUE SEJA SOLTO O
PACIENTE, QUE REQUERERA O 'WRIT' PARA FICAR SEU REGIME PRISIONAL
ABERTO OU SEMI-ABERTO.